Tribunal: TJSP
Processo: 2301702-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que deferiu a substituição do polo ativo – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Cessão de crédito comprovada - Transferência que independe de prova de contraprestação, bem como de prévia notificação ou anuência dos devedores – Precedentes desta C. Corte - Legitimidade da Axios NPL Fundo de Investimento em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que deferiu a substituição do polo ativo – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Cessão de crédito comprovada - Transferência que independe de prova de contraprestação, bem como de prévia notificação ou anuência dos devedores – Precedentes desta C. Corte - Legitimidade da Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada configurada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.